Tribunal: TJPA
Processo: 0006517-85.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006517-85.2013.8.14.0006

APELANTE: MARCELO SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
– INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP –
NÃO HOUVE QUALQUER VIOLAÇÃO AO ARTIGO, VISTO QUE JÁ CONSTAM DECISÕES DO STJ QUANTO AO ARTIGO SER APENAS UMA ORIENTAÇÃO E NO CASO EM QUESTÃO NÃO HOUVE NECESSIDADE DO RECONHECIMENTO NESSES TERMOS.

-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCELO SILVA COSTA,
por meio da Defensoria Pública, interpuseram o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 24 de maio de 2013, por volta das 16h12min, o apelante acompanhado por dois terceiros que não foram identificados subtraiu mediante grave ameaça o valor de R$ 68,00 da vítima MOACIR TEIXEIRA CARRERA, frentista do posto UBN, na Br-316. Em ato contínuo também roubou dinheiro, celular e CNH da vítima JORGE LUZ DE SOUZA RODRIGUES. Policiais conseguiram alcançar o recorrente, sendo preso na arena Yamada, também na rodovia, e os demais partícipes conseguiram fugir.

Transcorrida a instrução processual o juízo a quo julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, o apelante foi sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, o recorrente
requer absolvição negando a autoria do crime e devido a inobservância ao art. 266, do CPP.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e negar-lhe provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, interposto pelo apelante.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais requer absolvição negando a autoria do crime e devido a inobservância ao art. 266, do CPP.

No tocante a absolvição
, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Jorge Luiz de Souza Rodrigues em seu depoimento em judicial aduziu que estava abastecendo no posto, quando veio o apelante e mais dois indivíduos, sendo que o apelante ficou com o frentista e um outro moreno mais baixo foi em sua direção, não sabe se estava armado, e o outro só fez menção. Que foram subtraídos R$ 400,00 (quatrocentos reais), um celular, e a sua habitação, que após a subtração fugiram a pé com os seus pertences, que a polícia falou que encontrou os assaltantes próximo a arena Yamada. Que não recuperou os ser pertences.
Que conseguiria reconhecer a pessoa que lhe assaltou, porém não conseguiria reconhecer o outro, uma vez que ficavam mais de costa. Afirma que o apelante mudou muito, mas não consegue ter certeza
. Que não viu a arma, apenas foi feita menção. Que a viatura chegou em dez minutos seguindo os assaltantes. Que identificou três participantes na ação. (mídia, ID: 5033236)

A vítima Moacir Teixeira Carrera em seu depoimento em sede policial aduziu que trabalha no posto de gasolina em questão na condição de frentista. Que na data do fato por volta das 14:00 horas, chegavam a pé três indivíduos, os quais foram em direção à vítima exigindo a renda, sendo que um deles estava bastante nervoso, colocava a mão por baixo da camisa fazendo gestos de que iria tirar alguma arma de fogo. Que a vítima pedia para que eles mantivessem a calma porque iria ver que tinha de dinheiro. Que a vítima não poderia dar nenhum alarme do que estava acontecendo por medo. Que a vítima entregou a renda de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) para eles e disse que não era para eles fazerem nada com a vítima pois era somente esse dinheiro que havia arrecadado até aquele momento, visto que acabado de pegar serviço. Que em seguida os três foram embora, saindo tranquilamente, logo em seguida passava uma viatura de polícia a qual foi acionada pela vítima. q
ue acompanhou os policiais na viatura para o reconhecimento dos criminosos
. (...) (fls. 5, ID: 5031175)

O referido depoimento é corroborado pelo depoimento da testemunha Policial Marcos Antônio Serrão Monteiro, em juízo, relata que estava em serviço pela parte da manhã, e teve um assalto no posto UBN por volta das três horas da tarde, que a viatura estava cobrindo parte do bairro Julia Seffer, que o capitão Marcelo costa pediu apoio para eles, que três cidadão praticaram o assalto e saíram correndo para a mata, que só conseguiram pegar um,
que na seccional as testemunhas reconheceram o apelante
, que na viatura só estavam os policiais, que não conhecia o apelante, que não encontraram nada com o apelante. (mídia, ID: 5033237)

A testemunha Carlos Eduardo dos Santos, afirma que é gerente do posto, que não estava no dia do assalto, que levou o sr. Moacir na delegacia, para cumprir diligências, somente foi intimado depois para depor, que apenas levou o frentista a delegacia, que tem o posto de gasolina possui câmeras, porém como foram trocadas recentemente as imagens do dia do assalto se perderam, que o Sr. Moacir não trabalha mais no posto, que não consegue lembrar se há pessoas que trabalharam na época e viram o assalto. (mídia, id: 5033238)

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelo apelante, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

Quanto a inobservância do art. 226 do CPP,
a defesa alega que o apelante foi lesado pela inobservância deste artigo, entretanto, já possuem decisões do Superior Tribunal de Justiça deque havendo elementos probatórios suficientes gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma de alteração jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO). FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. CASO DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. SUPOSTA NULIDADE AVENTADA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. TEMA ASSENTADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. TESE SOBRE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO IN CASU. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - No presente caso, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal - o que não se mostra possível pela necessidade de reexame fático-probatório, pela incompetência desta Corte, pela indevida supressão de instância ou pela falta dos pressupostos do art. 621 do CPP.
III - Assente nesta Corte Superior que "o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108, I, "b", ambos da Constituição Federa" (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019).

IV - Sobre a suposta nulidade do reconhecimento fotográfico, não obstante tenha sido aventada em indevida supressão de instância, tem-se que o agravante foi efetivamente reconhecido de forma pessoal em juízo pela vítima. In verbis: "Percebe-se que, sob o crivo do contrário, o ofendido descreveu os fatos detalhadamente, com segurança e precisão, além de reconhecer com firmeza o apelante como o autor do delito" (fl. 49). Além disso: "Como se percebe, não há dúvidas de que a motocicleta utilizada no assalto de fato pertencia ao acusado, o qual não conseguiu comprovar a suposta 'clonagem' da placa do veículo, tampouco uma possível utilização por outra pessoa no dia do fato" (fl. 49).

V - Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais:
"Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49).
VI - Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022).
VII - Por fim, no que tange à tese de afastamento do concurso formal de crimes, assentou o v. acórdão apenas demais aspectos sobre a emendatio libelli. De qualquer forma, verbis: "Por outro lado, sob o crivo do contraditório, uma das vítimas confirmou que, na mesma ocasião, o acusado, em concurso com outro agente não identificado e com emprego de arma de fogo, subtraiu os pertences de 06 vítimas" (fl. 51).
VIII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 744577/PE, relatora Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023, DJe de 14/03/2023.) grifo nosso

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 30/08/2023